Tribunal: STF
Processo: RE 88889
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-03-01
Data de publicação: 1978-03-01

Ementa:
- Competência da Justiça do Trabalho para conhecer da reclamação trabalhista em torno do 13º salário. Interpretação da lei instituidora do benefício. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
Recursos extraordinários não conhecidos.